Tribunal: TCU
Processo: 043.329/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1302/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.329/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Fichter (CPF XXX.596.827-XX); Carlos Alberto Medeiros Sousa Junior (CPF XXX.174.041-XX); Cristiano Calegari Leopoldino (CPF XXX.965.767-XX); Cristiano Pacheco Lemos (CPF XXX.103.017-XX); Cristina Zimmermann Oliveira (CPF XXX.540.179-XX); Danúbia Fernanda Soares Campos (CPF XXX.015.301-XX); Denise Rigo Danielli (CPF XXX.951.569-XX); Dilma Maria Pinto da Fonseca (CPF XXX.170.546-XX); Edilene Pinheiro de Souza (CPF XXX.871.942-XX) e Eduardo Dias de Sousa (CPF XXX.103.711-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.